Tribunal: TJDFT
Processo: 0002376-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DESIGNAÇÃO FORMAL DA JUÍZA SENTENCIANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo designação formal da magistrada para prestar auxílio-sentença no ao Juízo, e não tendo sido provado qualquer prejuízo à Defesa, não há violação ao princípio da identidade física do juiz.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é dotada de relevante eficácia probatória, podendo embasar sentença condenatória, principalmente quando em consonância com outros elementos de prova.
3. As imagens do roubo demonstram a conduta dos acusados, que agiram em união de esforços e unidade de desígnios, de forma violenta e ameaçadora, sendo necessária a devida e justa reprovação pela prática criminosa.
4. Na primeira fase da dosimetria, apesar de não haver critério matemático definido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça posiciona-se pela razoabilidade da adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o tipo penal, para cada circunstância judicial negativada.
5. A apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A, artigo 157, do Código Penal, até porque não há dúvidas sobre a utilização da arma na prática delitiva, conforme demonstram, de forma inquestionável, as imagens do roubo.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.